Tribunal: TJDFT
Processo: 0722735-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA E NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA.
1. Em se tratando de processo eletrônico, tendo havido dupla intimação da parte para a prática do mesmo ato – a primeira enviada via eletrônica e a outra pelo DJe –, deve ser considerada como válida a intimação realizada via eletrônica, a partir da qual iniciou-se a contagem do prazo. Assim, e conforme expressamente previsto no art. 5o, da Lei no 11.419/06, deve prevalecer a intimação eletrônica, em virtude de tal modalidade dispensar a publicação via Diário de Justiça Eletrônico.
2. Agravo interno não provido.